Tribunal: TJSP
Processo: 1005562-42.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MUNICÍPIO DE são paulo - mandado de segurança – Sentença que assegurou o recolhimento de itbi considerando como base de cálculo o valor DA arrematação – Pretensão de COBRANÇA DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DE AVALIAÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME O ARTigos 7 e 7-a da legislação de regência do itbi (lcm 11.154/91) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MUNICÍPIO DE são paulo - mandado de segurança – Sentença que assegurou o recolhimento de itbi considerando como base de cálculo o valor DA arrematação – Pretensão de COBRANÇA DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DE AVALIAÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME O ARTigos 7 e 7-a da legislação de regência do itbi (lcm 11.154/91) – IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA AFASTADA, AINDA, PELO COL. STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1937821/SP (TEMA 1113) – base de cálculo que deve corresponder Ao valor da transação - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDOS.